Tribunal: TJDFT
Processo: 0720869-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO AGENDADO NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O agendamento de pagamento pode ser cancelado a qualquer momento pelo correntista. A despeito disso, se o banco não lançou mão da prova que o autor cancelou o agendamento do pagamento da taxa condominial, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço pela não quitação e a consequente condenação da instituição bancária pelos danos materiais efetivamente comprovados.
3. O descumprimento contratual, por si só, não enseja a reparação por danos morais.
4. Na hipótese, os elementos de prova não corroboram a alegação do autor de que a sua participação na assembleia foi impedida pelo inadimplemento da taxa condominial.
5. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
6. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais)